Tribunal: TJBA
Processo: 8002586-52.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002586-52.2022.8.05.0141 – Comarca de Jequié/BA Apelante: Rodrigo Souza Santos Defensora Pública: Dra. Itanna Assis de Souza Pelegrini Apelante: Carlos Roberto Furtuoso Correia Defensor Público: Josué Alves da Luz Souza Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Matheus Polli Azevedo Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Lima Cunha Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVARAM À SUSPEITA DE PRÁTICA DELITIVA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE PRELIMINAR. CONTEXTO DA PRISÃO. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECORRENTES QUE CONCORRERAM ATIVAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO DELITO, ATUANDO DE FORMA RELEVANTE NA GUARDA DOS ENTORPECENTES E ARMAMENTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 PARA AQUELE TIPIFICADO NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE ATESTA A APTIDÃO DAS ARMAS DE FOGO PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS, BEM ASSIM QUE AMBAS SE APRESENTAVAM COM A NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA POR ABRASÃO MECÂNICA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A CONFIGURAR O ARMAMENTO COMO SENDO DE USO RESTRITO, INDEPENDENTEMENTE DO CALIBRE DO ARTEFATO (ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº 10.826/2003). DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DAS REPRIMEDAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE VETOR IDONEAMENTE VALORADO COMO NEGATIVO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Rodrigo Souza Santos e Carlos Roberto Furtuoso Correia, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que condenou cada um deles às penas de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, concedendo ao primeiro o direito de recorrer em liberdade e negando ao segundo. II - Narra a exordial acusatória (ID. 35412696), in verbis, que “[...] no dia 08/04/2022, por volta das 11h, no bairro do Curral Novo, no conjunto habitacional Residencial Vida Jequié, neste município, os denunciados Rodrigo Souza Santos e Carlos Roberto Furtuoso Correia mantinham consigo e guardavam droga (cocaína - 543,60g) em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, da respectiva peça informativa anexa que os inculpados teriam se associado de forma estável e permanente para prática do crime de tráfico de drogas bem como possuíam e mantinham sob sua guarda armas de fogo e munições de uso restrito sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar. Segundo restou apurado, a Polícia Civil de Jequié havia instaurado procedimento investigatório voltado a apurar o envolvimento dos inculpados bem como do indivíduo Rony Cássio Souza Rocha no comércio de entorpecentes e armas de fogo nesta cidade sendo todos integrantes da facção criminosa conhecida como “Bonde do Inferninho” e haviam se associado há meses para prática dos crimes de tráfico de drogas e outros ocorridos nesta região. Diante desse contexto, os investigadores da polícia civil receberam a informação de que os integrantes da organização criminosa denominada "BONDE DO INFERNINHO - BDI" tinham chegado do Estado de São Paulo com armas e drogas pelo que realizaram uma campana no bairro do Curral Novo, mais precisamente no conjunto habitacional Residencial Vida Jequié, para constatar a veracidade da informação. Dando continuidade às investigações, no final da tarde do dia 06 de abril do ano em curso, a equipe da polícia civil visualizou RONY CÁSSIO SOUZA ROCHA, vulgo "RONY PRESEPA", RODRIGO SOUZA SANTOS e PAULO ANDRÉ PRAXEDES MELO, no endereço em questão vindo então no dia seguinte, à tarde, registrado fotografias dos acima nominados e da residência em que se encontravam. Após isso, durante a campana, constatou-se ainda "RONY PRESEPA" na porta de casa fumando um cigarro, aparentemente, maconha. Em poder de tais dados e informações, a equipe da polícia civil retornou à delegacia e realizou um planejamento para cessar a atividade criminosa desenvolvida pelos denunciados em conluio com “Rony Presepa” e por volta das 11:00 horas da manhã do dia 08 de abril de 2022 uma parte da equipe fechou a rua do fundo do imóvel cercou o local pelo que notaram, de imediato, a fuga dos indivíduos Rodrigo, ora denunciado, e “RONY PRESEPA”, ambos saltando pelos muros do fundo da residência sendo que este último encontrava-se armando. Dando prosseguimento à ação policial, a equipe da polícia civil cercou o perímetro e constatou a invasão de domicílios praticada pelo inculpado Rodrigo e por seu comparsa Rony Presepa com o intuito de se furtar à ação policial vindo o primeiro a ser preso em flagrante delito no interior de uma dessas residências que havia sido violada. Extrai-se ainda dos autos que enquanto a equipe da Polícia Civil efetuava a prisão de RODRIGO uma moradora vizinha saiu correndo em direção aos policiais e comunicou que um homem havia invadido sua residência ameaçando-a de morte, inclusive as suas duas filhas menores de idade. Nesse ínterim, a equipe se deslocou e lá se deparou com "RONY PRESEPA" portando uma arma de fogo (pistola) e apontada para a equipe sendo que por não responder ao comando dos policiais para abaixar a arma de fogo veio a ser alvejado pela equipe e evoluiu a óbito já na unidade médica para a qual foi levado. Consta ainda do caderno investigativo que no interior da residência utilizada pelos criminosos foi encontrado o segundo denunciado CARLOS ROBERTO FURTOSA que obedeceu o comando de parada da equipe policial e veio a ser igualmente preso em flagrante delito vindo ainda a ser encontrada no interior dessa residência ocupada pelos denunciados, no quarto superior, 11 MUNIÇÕES CALIBRE 32 ENCONTRADAS NO CARREGADOR DA PISTOLA TAURUS, PT 57, SC, 7.65MM, Fabricação: Sem informação, Calibre: .32. Revólver; 01 REVÓLVER TAURUS - CABO MARROM - CALIBRE 32, Uso: Restrito, Marca: TAURUS, Modelo: .32; 02 DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO - PEQUENAS, Fabricação: Sem informação; 01 PISTOLA TAURUS - PT 57 - 7.65 MM -, Calibre: 7.65, Marca: TAURUS, Modelo: PT 57 SC, 3 MUNIÇÕES CALIBRE 32 ENCONTRADAS NO REVÓLVER TAURUS, Fabricação: Sem informação, Calibre: .32, Uso: Permitido. Crack/COCAÍNA, Descrição: 04 (QUATRO) PEDRAS PEQUENAS DE CRACK; Seis cartelas contendo 10 munições cada (orgival .32 Auto), Fabricação: Sem informação, Calibre: .32, Situação Disparo: Intacta; 14 (QUATORZE) PEDRAS EMBALADAS DE COCAÍNA. Pasta Base de Cocaína/COCAÍNA; 01 (UM) SACO PLÁSTICO MÉDIO - CINZA – COCAÍNA; 01 BALANÇA DE PRECISÃO - GRANDE, Fabricação: Sem informação e 02 (DUAS) PEDRAS GRANDES DE COCAÍNA. As drogas e armas de fogo apreendidas em poder dos denunciados foram devidamente periciadas em caráter preliminar, tendo o respectivo laudo apontado a presença de Tiocianato de Cobalto (cocaína), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, constante na lista F-2 da portaria 344/98 da secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde ora em vigor. [...]” (sic). III - Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recursos de Apelação (IDs. 35412896 e 35412899), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 35412917 e 52299580), preliminarmente, a nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de suposta invasão domiciliar, com o consequente desentranhamento e prolação de édito absolutório. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de tráfico de drogas; a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, alegando que não restaram provadas a materialidade e autoria, e, supletivamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), ao argumento de que as atividades desempenhadas pelos Apelantes não eram relevantes, devendo a aludida causa de diminuição ser aplicada em seu grau máximo; bem como a absolvição do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, diante da ausência de laudo pericial das armas de fogo apreendidas e, eventualmente, a desclassificação para o crime capitulado no art. 14 do mesmo diploma legal, uma vez que as armas não são mais consideradas de uso restrito, mas, sim, de uso permitido. Acerca da dosimetria, pleiteia a fixação das penas-base no patamar mínimo, aduzindo que nenhuma das circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos Recorrentes; bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, postula a concessão do benefício da justiça gratuita. IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito em razão da aventada invasão de domicílio. Conforme entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Carta Magna garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, admitindo relativização em caso de flagrante delito, consoante disciplinado no texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). V - Nessa linha intelectiva, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão”. Em outras palavras, “somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (AgRg no HC n. 813.945/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). VI - In casu, conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis Igor Santos Leite, Lilian Oliveira e Gleison Pereira, responsáveis pela prisão em flagrante dos Recorrentes, a apreensão das drogas, armas, munições e balanças de precisão concretizada no domicílio da namorada de Rodrigo Souza Santos, onde ele se encontrava em companhia de Carlos Roberto Furtuoso Correia e Rony Cássio Souza Rocha, conhecido como “Rony Presepa”, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crimes. VII - O cotejo das provas produzidas em sede judicial (ID. 35412886, Links do LifeSize e PJe Mídias) com os elementos colhidos na fase preliminar (ID. 35412704, págs. 05/06, 08/09 e 87/88), especialmente o Relatório de Investigação Criminal (ID. 35412717), evidencia que, em razão da guerra entre facções instaurada na cidade de Jequié, os agentes estatais intensificaram as investigações quanto aos participantes dos grupos em janeiro de 2022, nas quais constataram que os Apelantes, “Rony Presepa”, Paulo André Praxedes, entre outros, pertenciam ao “Bonde do Inferninho” (BDI), liderado por Joabson Bispo Silva, vulgo “Nonon”, e originalmente vinculado à facção “Tudo 2”, tendo o aludido “bonde” migrado para a facção “Tudo 3”. VIII - Consoante o Relatório, ratificado pelos depoimentos policiais na audiência de instrução, em 04/03/2022, após investigações preliminares, os agentes públicos identificaram uma residência invadida pelo “BDI”, imóvel esse pertencente ao pai do Apelante Rodrigo, utilizado para guardar drogas e armas de fogo, bem assim habitado por membros do “bonde”, onde foram apreendidas cocaína, em grande quantidade, “crack”, revólver e carregador de pistola, além de documentos de identidade e CTPS dos seguintes integrantes: Júlio Bispo de Souza Neto, Carlos Roberto Furtuoso Correia e Rodrigo Souza Santos, estes dois últimos ora Recorrentes, tendo mais de dez integrantes logrado empreender fuga, ao passo que Carlos Emerson Almeida foi preso em flagrante. Consta que Joabson foi preso no Estado de São Paulo em 09/03/2022 e que, depois da prisão da liderança, o bairro antes comandado pelo “Bonde do Inferninho” foi invadido pela facção “Tudo 2”, fazendo com que os membros do “BDI” migrassem para o bairro Curral Novo, controlado pela facção “Tudo 3”, mais precisamente o Residencial Vida Jequié. IX - Depreende-se, ainda, que Rodrigo, “Rony Presepa”, Paulo André Praxedes e outro integrante foram para o Estado de São Paulo, onde o líder Joabson estava, para não serem mortos pela facção rival, bem assim visando trazer drogas e armas de fogo para Jequié, a fim de se fortalecerem na guerra do tráfico, tendo chegado a informação para os policiais de que eles retornaram de São Paulo no dia anterior ao fato e estariam em uma casa no Residencial localizado no bairro do Curral Novo, pelo que os agentes estatais realizaram campana, a fim de confirmar que os três referidos integrantes lá estariam, tendo identificado a presença deles, além do Apelante Carlos. No dia seguinte, a equipe retornou ao local, por volta das sete da manhã e visualizou “Rony Presepa” na porta da casa fumando um cigarro que aparentava ser maconha; assim, retornaram à Delegacia para efetuar um planejamento de ingresso no imóvel. X - Os policiais retornaram ao local por volta das 11:00 horas, e, nesse momento, Praxedes não mais se encontrava na residência, sendo que, quando a viatura parou na porta, os demais investigados se evadiram correndo, tendo os agentes públicos se dividido em duas equipes, uma que cercou o fundo do imóvel e outra que ingressou na residência pela frente, procedendo à abordagem do Recorrente Carlos, que não conseguiu fugir, ao passo que o Apelante Rodrigo e “Rony Presepa” pularam o muro e invadiram casas vizinhas, vindo Rodrigo a ser encontrado e preso, sem resistência, dentro do banheiro de uma casa ao fundo, após quebrar a antena parabólica do referido imóvel na fuga e a proprietária permitir o ingresso dos policiais. XI - Enquanto os policiais realizavam a prisão de Rodrigo, uma senhora clamou por ajuda, informando que um indivíduo entrou em sua casa armado e estava ameaçando suas filhas, tendo os agentes estatais para lá se dirigido e dado voz de abordagem, comando que não foi cumprido por “Rony Presepa”, o qual apontou a pistola para os policiais, que revidaram e prestaram socorro, vindo “Rony” a falecer no hospital. Ademais, ressaltaram os prepostos do Estado que, na casa em que os investigados se encontravam e houve a primeira abordagem a Carlos, foi localizada uma mochila, onde havia grande quantidade de cocaína em pasta-base, além de trouxinhas, uma arma de fogo, munições e de três balanças de precisão. XII - Acrescente-se que, embora os Recorrentes tenham negado as práticas delitivas que lhes foram imputadas em ambas as fases da persecução penal (ID. 35412704, págs. 20/22 e 27/28; ID. 35412886, Links do LifeSize e PJe Mídias), verifica-se que na fase investigativa, acompanhados de advogado, o Apelante Carlos afirmou já ter integrado a facção “Tudo 2”, não mais fazendo parte dela, bem assim que estava ficando uns dias na casa de Rodrigo porque o pessoal da “Tudo 2” tentou matá-lo, pelo que pediu apoio a Rodrigo, afirmando ainda que um rapaz chegou de São Paulo para passar uns dias na casa de Rodrigo e que esse rapaz estava com uma bolsa, mas não o conhecia. XIII - Por sua vez, o Recorrente Rodrigo asseverou à Autoridade Policial que deixou de integrar o “Bonde do Inferninho” após a guerra travada entre as facções, noticiando, assim como o fez em Juízo, que “Rony Presepa” pediu para ficar na sua residência por uns dois dias, bem assim declarando que “Rony” e Paulo André retornaram de São Paulo e que as drogas e armas encontradas na residência da sua namorada eram de “Rony”, além de prestar relevantes informações à Polícia sobre a disputa das facções, corroborando o quanto investigado pelos agentes estatais. Registre-se que Rodrigo não negou ter empreendido fuga com “Rony Presepa” ao ver os policiais, alegando, ainda, que Carlos não conseguiu fugir. XIV - Nesse contexto, exsurge dos autos que o ingresso na primeira residência, pertencente à namorada do Apelante Rodrigo, embora realizado sem o competente mandado de busca, se deu em razão das prévias e fundadas suspeitas, as quais apontavam que os Recorrentes e outros dois integrantes do “Bonde do Inferninho” estavam naquele imóvel e que a aludida casa era utilizada para guardar drogas e armas trazidas de São Paulo, para fins de traficância e fortalecimento da facção na disputa do tráfico, suspeitas essas oriundas de investigações preliminares, campanas, visualização de um dos integrantes do “BDI” fumando um aparente cigarro de maconha, além de os investigados terem se evadido ao perceberem a presença da guarnição, a indicar que no interior do imóvel havia situação de flagrante delito, justificando a atuação policial, cujo resultado confirmou a suspeita da prática de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de fogo, crimes de natureza permanente, protraindo-se a consumação no tempo. XV - Assim, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial e independente do consentimento do morador, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, não restando comprovada, in casu, a ilicitude das provas oriundas da diligência policial empreendida, tampouco as delas derivadas (art. 157 do Código de Processo Penal), não havendo que se falar, desse modo, em absolvição. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. XVI - No mérito, os pleitos absolutórios não merecem albergamento. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 35412704, pág. 13); os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (ID. 35412704, pág. 81 e ID. 35412715), nos quais consta que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 543,60g (quinhentos e quarenta e três gramas e sessenta centigramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância de uso proscrito no Brasil; o Laudo das armas de fogo e munições (ID. 35412704, págs. 84/86), atestando que as armas, além de apresentarem “numeração de série alfanumérica suprimida por abrasão mecânica”, estavam aptas para a realização de disparos; o Relatório de Investigação Criminal sobre o “Bonde do Inferninho” (ID. 35412717); o Laudo Pericial das balanças de precisão apreendidas (ID. 35412885), as quais estavam aptas para o funcionamento; bem como os depoimentos judiciais dos policiais civis Igor Santos Leite, Lilian Oliveira e Gleison Pereira, já apontados acima. XVII - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os agentes estatais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, como minudenciado alhures, narrando de forma harmônica as diligências realizadas, em consonância com o relatado na esfera extrajudicial, apontando a apreensão de todo material ilícito na residência da namorada do Apelante Rodrigo, imóvel utilizado por integrantes do “BDI”, inclusive os Recorrentes, para guardar drogas e armas de fogo, destinadas à traficância e à disputa com facções rivais. Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Apelantes. XVIII - Nesse viés, conforme destacado no Parecer Ministerial, “[os] agentes públicos relataram em suas declarações que em razão de uma guerra pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Jequié, iniciou-se uma investigação, na qual se apurou que integrantes da organização criminosa denominada “Bonde do Inferninho - BDI” tinham chegado do Estado de São Paulo com armas e drogas. Com base em investigações preliminares, os agentes realizaram uma campana no bairro do Curral Novo, no conjunto habitacional Residencial Vida Jequié, onde se constatou que "RONY PRESEPA" importante integrante da organização que veio de São Paulo estava na porta da residência fumando maconha, juntamente com os Apelantes. Quando notaram a presença da guarnição, os Réus tentaram evadir-se. Outrossim, afirmaram que o Apelante Carlos [Roberto] Furtuoso Correia foi apreendido no interior da residência investigada onde encontraram as drogas e armamentos e após diligências foi possível localizar e prender Rodrigo Souza Santos no interior de uma outra residência (gravações disponíveis no sistema PJe Mídias)”. XIX - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como na situação em apreço. XX - Vale lembrar que para a configuração do crime de tráfico de drogas não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. XXI - Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. In casu, a quantidade de droga apreendida (543,60g de cocaína); a forma em que estava fracionada e acondicionada, como substâncias sintéticas sólidas, de colorações amarela e branca, acondicionadas em sacos plásticos; o fato de também terem sido apreendidas armas de fogo, munições e balanças de precisão, não deixam dúvidas da destinação comercial dos psicotrópicos. XXII - Relativamente ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, como cediço, exige-se, para sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes agrupados, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34, do mesmo diploma legal. No caso em testilha, o vínculo associativo estável e permanente havido entre os Apelantes, “Rony Presepa” e outros integrantes do “BDI” restou devidamente demonstrado no conjunto probatório amealhado, especialmente no Relatório de Investigação Criminal, tendo a Sentenciante destacado “Em relação ao delito previsto no artigo 35, o qual requer uma associação, sobretudo o tipo penal ele fala em “associação de duas ou mais pessoas para fins de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput”, nas próprias naturezas das investigações, também subentende-se que os mesmos estavam juntos associados para a prática do delito de tráfico de drogas, não foi apenas um concurso de pessoas eventual, [...] da própria narrativa das testemunhas aqui ouvidas, também, entende-se que ficou comprovada a associação e a existência de um liame entre os acusados e a terceira pessoa que foi encontrada junto com eles, o Sr. RONY, ainda relativamente ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, observa-se que os próprios documentos trazidos aos autos que a conduta dos acusados estava voltada para a condução na vinda e compartilhamento de proscritos na região, de forma que essa prática deles seja o armazenamento ou o comércio, ela era aparentemente corriqueira dos acusados e essa acontecia, existindo ainda provas nos autos, sobretudo nos depoimentos dos policiais, que eles estariam envolvidos com outras pessoas que ocupam, inclusive cargos operacionais e logísticos associativos na região de Jequié para o tráfico de drogas, de modo que restou demonstrado a existência de um elo entre os réus, pelo conjunto probatório” (sic). XXIII - Nesse ponto, pugna a Defesa pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) e sua aplicação na fração máxima, ao argumento de que as atividades desempenhadas pelos Apelantes não eram relevantes, todavia, razão não lhes assiste. Com efeito, o partícipe pode ser apenado na medida de sua culpabilidade, ou seja, é possível que receba pena idêntica ao do coautor, ou, até mesmo, pena mais rigorosa. Entretanto, caso tenha colaborado minimamente, o ordenamento jurídico garante a ele um tratamento especial, qual seja, a redução da reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal. A participação de menor importância pressupõe uma atuação acessória, de menor relevo, não sendo admitida quando o Réu concorre ativamente para a realização do crime. XXIV - O contexto probatório evidencia que as drogas e armas trazidas de São Paulo para Jequié pelos integrantes do “BDI”, entre eles “Rony Presepa”, eram armazenadas em imóveis utilizados pela facção, a exemplo da residência da namorada de Rodrigo, figurando os Apelantes como responsáveis pela guarda desses materiais ilícitos, pelo que resta demonstrado que os Réus contribuíram decisivamente para consumação dos delitos de associação e tráfico de drogas, não havendo que se falar em participação de menor importância. Nos termos do Parecer Ministerial, “[os] Apelantes praticaram, em união de desígnios, condutas igualmente relevantes a fim de perpetrar o delito de associação para tráfico de drogas, não há como se falar em reconhecimento da causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância)”. XXV - Ainda, não deve prosperar o pleito de desclassificação do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, para aquele tipificado no art. 14 do mesmo diploma, uma vez que, ao contrário do aduzido pela Defesa, além de o Laudo Pericial das armas de fogo ter sido acostado aos autos (ID. 35412704, págs. 84/86), atestando que os artefatos bélicos estavam aptos para a realização de disparos, é certo que o aludido exame constatou que as armas apresentavam “numeração de série alfanumérica suprimida por abrasão mecânica”, circunstância que, por si só, é hábil para caracterizar o armamento como sendo de uso restrito, independentemente do seu calibre (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. XXVI - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. A Defesa pleiteia, em relação aos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a aplicação das penas-base no mínimo legal, ao argumento de que nenhuma das circunstâncias judicias são desfavoráveis aos Recorrentes, pedido que não merece guarida. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a Magistrada singular valorou negativamente para ambos os Réus apenas a circunstância preponderante relativa à natureza da droga, destacando que “a natureza da substância apreendida foi “craque”, a qual é uma das substâncias mais danosas, por seu elevado potencial vicioso, grave prejuízo à saúde física e mental dos usuários, a quantidade não foi elevada” (sic), pelo que fixou para cada Sentenciado as penas-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, reprimendas que ficam mantidas nesta seara recursal, uma vez que a fundamentação utilizada para reputar tal vetor como negativo afigura-se idônea, diante da maior gravidade da conduta, bem assim o quantum aplicado mostra-se proporcional, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. XXVII - Já em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, nenhuma circunstância judicial foi valorada como desfavorável, sendo as penas-base fixadas no mínimo legal para cada Réu, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo reparo a ser feito. Acerca do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, a Juíza a quo ponderou como negativo para ambos os Sentenciados o vetor referente às circunstâncias do crime, pontuando, de forma idônea, “a quantidade e diversidade de munições e armas apreendidas”, aplicando para cada um dos Réus as penas-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. De fato, foram apreendidas cerca de 24 munições, além de 02 armas de fogo, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta e justificar o aumento operado em montante razoável, necessário à reprovação e prevenção do delito, o qual resta mantido, cabendo sinalizar que, embora a pena de multa não tenha sido acrescida em simetria à sanção corporal, cumpre referendá-la em atenção ao princípio non reformatio in pejus, pois os recursos são exclusivos da Defesa. XXVIII - Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas para nenhum dos Apelantes, restam estabelecidas como provisórias as penas alcançadas na etapa antecedente. Avançando à terceira fase, pugna a Defesa, quanto ao delito de tráfico de drogas, pela incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), contudo, melhor sorte não lhe assiste. É sabido que a incidência da causa especial de diminuição de pena disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Na hipótese em lume, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. XXIX - Logo, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição em relação a todos os delitos e a ambos os Réus, restam as penas de cada Apelante mantidas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, para o delito de tráfico de drogas; 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para o crime de associação para o tráfico; e 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida). Aplicada a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), ficam as penas definitivas de cada Recorrente ratificadas em 13 (treze) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido, ainda, o regime fechado para início de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. XXX - Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados. XXXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesse ponto, pelo desprovimento dos Apelos. XXXII – PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002586-52.2022.8.05.0141, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Apelantes, Rodrigo Souza Santos e Carlos Roberto Furtuoso Correia, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.